Tribunal: TJES
Processo: 5001847-11.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001847-11.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001847-11.2020.8.08.0047

RECORRENTE:

LUZIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED PARA A CONTA DA AUTORA SEM TER CONTRATADO. EMISSÃO DE BOLETO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR NA VIA ADMINISTRATIVA. BANCO NÃO EFETUOU DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LUZIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS
em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que foi surpreendida ao retirar extrato de sua conta e verificar que constava um TED do banco requerido, pelo que, informou o PROCON desconhecer do referido crédito, no valor de R$2.150,02.

Em contato com a requerida, foi informada que se tratava de um contrato de empréstimo consignado provido de 84 parcelas no valor de R$ 52,00, o qual alega desconhecer, e requereu a emissão de um boleto para devolução do valor creditado em sua conta, o qual foi emitido e está procedeu com a devolução do valor no mesmo dia.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para

DECLARAR

inexistente o débito relativo ao indigitado empréstimo de nº 66538750, devendo o requerido efetuar, em definitivo, o seu cancelamento, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais). [...]

Irresignado com a sentença de parcial procedência proferida no ID 2445699, a autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença merece reforma ante a configuração de dano moral, visto que se a recorrente não corresse atrás para devolver o dinheiro, estaria adstrita a pagar empréstimo que não contratou.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, a recorrente sustenta que a sentença merece reparo devido a recorrida ter creditado valor em sua conta, no entanto, se nota que a recorrida procedeu em sede administrativa a emissão do boleto para devolução dos valores, e não houve nenhum desconto no benefício da recorrente, portanto, não restou caracterizado lesão à sua moral, visto que é

sabido que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, tenho que não restou caracterizado o dever de indenizar, previsto no art. 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.